Tribunal: CARF
Processo: 11557.002972/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias descontadas da remuneração dos segurados empregados — art. 30 inciso I alínea b da Lei n°8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.002972/2009-13
ACÓRDÃO
2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias descontadas
da remuneração dos segurados empregados — art. 30 inciso I alínea "b" da
Lei n°8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 1.404/1.625), interpostos por: PÃO
GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S/A; MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A; SÃO FRANCISCO DE
SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA; AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA e ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A, contra a
Decisão Notificação - DN no 07.401/0643/2000, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da
Gerência Executiva no INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou
improcedente as impugnações (e-fls. 413/503), interposta contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 02/74), referente aos valores correspondentes às
contribuições arrecadadas pela empresa de seus empregados mediante desconto em suas
remunerações e posteriormente não repassadas integralmente à Previdência Social no prazo e
forma legal ou convencional estabelecidos, no valor originário de 265.427,49, mais multa de ofício
e juros de mora, autuada em 30/04/2004, cientificada à contribuinte por AR em 03/06/2004.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada
que de acordo com o Relatório Fiscal às fis.33/35, teve como fatos geradores os
débitos para com a Seguridade Social correspondentes às contribuições
arrecadadas pela empresa de seus empregados mediante desconto em suas
remunerações e posteriormente não repassadas integralmente à Previdência
Social no prazo e forma legal ou convencional estabelecidos.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
3
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, são fatos geradores deste crédito os
pagamentos efetuados aos segurados empregados contratados pelas padarias
franqueadas da marca Pão Gostoso, os quais estão, de fato, vinculados à Pão
Gostoso Ind. E Com. S.A. Os fatos que levaram a fiscalização a caracterizar a
existência do vínculo direto desses segurados à Pão Gostoso encontram-se
descritos e documentados no anexo intitulado "Padarias Franqueadas". Encontra-
se também, nesse documento a qualificação de cada uma dessas padarias, que
foram objeto de ações fiscais paralelas à empreendida junto à Pão Gostoso.
2. Valor do débito: RS 265.427,49 (Duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e
vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)
DA IMPUGNAÇÃO 3. Como a empresa integra Grupo Econômico formado com:
Agropecuária Viva Maria S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A, Farinas Indústria e
Comércio de massas Ltda, Comercial Golden Fish Ltda —ME, San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras
Ltda, lisa — Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos
Ltda, todas tomaram ciência da lavratura da NFLD e foram apresentadas as
seguintes defesas tempestivas: Pão Gostoso Indústria e Comércio Ltda, protocolo
n° 36202.001955/2004-97, as folhas 1372 a 1387; MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE
S/A protocolo n° 36202.001957/2004-86 às folhas 1405/1410; SÃS FRANCISCO DE
SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolo
n°36202.001956/2004-51 às folhas 1411 a 1416; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA protocolo n°36202.0019258004-21 às folhas 1423 a 1428; ILSA
INDUSTRIA LUELLMA S.A , protocolo n° 36202.001959/2004-75, às folhas 1417 a
1422 e AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, protocolizada no Protocolo Geral
em 23/07/2004, às folhas 1431 a 1446.
4. A empresa PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO, em sua defesa, alega em
síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n°4898/65, e isso implica dizer na invalidade da NFLD em referência.
4.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
4.3 (...) A fiscalização do INSS ao ter declarado que as padarias franqueadas da
marca Pão Gostoso estão vinculadas à empresa Pão Gostoso Indústria e Comércio
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
4
S/A, deixou de levar em consideração muitos aspectos que, por certo levariam à
conclusão diversa: A empresa Pão Gostoso teve sua inscrição estadual suspensa
desde o ano de 19, o que implicou em suspensão de suas atividades e o
fechamento de seus estabelecimentos. Assim, por possuir grande prestígio no
mercado capixaba, e havendo muitos interessados, a marca "pão gostoso" foi
franqueada. É bom ressaltar que, a ora defendente não tem qualquer
responsabilidade sobre as padarias franqueadas, são as mesmas microempresas
legalmente constituídas e tiveram seu registro aprovado pelo Órgão competente.
Quanto ao fato das mesmas terem em seu quadro funcional antigos empregados
da empresa Pão Gostoso e pessoas ligadas aos diretores da empresa por laços de
parentesco, quer a mesma esclarecer que, exatamente, por serem antigos
funcionários e pessoas de extrema confiança, conheciam o funcionamento da
empresa, o sistema de produção e qualidade da marca, o que foi fundamental
para que a detentora da marca franqueasse a mesma às ditas pessoas. Fica, pois,
evidente a inexistência de vínculo entre as franqueadas e a ora Defendente.
4.4 (...) Os apontados como corresponsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei. Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de corresponsabilidade dos
sócios apontados na NFLD em referência.
4.4 (...) da análise do AI em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não reflete a real situação de fato apresentada, pois
nos resumos e folhas de pagamento e guias de recolhimento apresentadas à
fiscalização, relativos aos meses de 11/98, 12/98 e 13/98 da Comercial Bari,
nessas competências alegaram os fiscais ter encontrado diferenças no
recolhimento conforme especificado R$ 2,14, R$ 10,42 R$ 1,78 e R$ 7,6 , no
entanto, deixaram de observar que na GPS do mês 03/1999, tais valores foram
devidamente recolhidos, conf. demonstra a cópia da GPS em anexo. Esse erro foi
perpetrado relativamente às demais padarias franqueadas, constantes do anexo,
dentre elas a empresa Comercial Catânia, nas competências 08/98, 06/99, 04/99,
03/99, 07/99 e 01/00. O inegável erro traz sérias consequências à NFLD ora
guerreada, eis que retira da mesma liquidez, certeza e exigibilidade.
4.5 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura do AI em referência, donde se conclui a necessidade de declaração de
nulidade da mesma.
4.6 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
5
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4.7 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor do débito
apurado, requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a
revisão da autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao
contraditório e à ampla defesa insculpidos na carta Magna.
4.8 — Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD
5. A empresa MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE, na sua defesa, alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
5.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
5.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
5.5 - Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção
de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
5.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes às autuações relativas á defendente.
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA DE
PANIFICADOS LTDA em sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
6
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, multo menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas á defendente.
7. A empresa PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, em sua defesa, alega
em síntese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AI ora guerreado.
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
7
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7,5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
7.6 — Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente • 8. A empresa ILSA
INDUSTRIA LUELLMA 5 A, em sua defesa alega em síntese, que:
8.1- (,..) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade da NFLD ora guerreado.
8.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos , porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
8.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
8.6 — Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
8
9. A empresa AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA, em sua defesa , alega em
síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do AI ora guerreados.
9.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como corresponsável, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
9.4 (...) O Termo de Arrolamento de Bens — TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
9.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
9.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
9
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
9.8 — Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
É o Relatório.
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a recolher contribuições previdenciárias descontadas da
remuneração dos segurados empregados — art. 30 inciso I alínea "b" da Lei
n°8.212/91.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n°8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório e ampla defesa se constam
da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, ir-1c. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1° da lei n° 8.748/1993
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
4. Inconformadas, após cientificadas da Decisão de piso, as ora Recorrentes
protocolaram seus recursos (e-fls. 1.404/1.625), onde se verifica que as interessadas
simplesmente repisaram todos os seus argumentos das defesas.
5. Seus pedidos finais são pelo provimento de seus recursos.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho do Serviço de arrecadação
em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a intempestividade do recurso, que foi apresentado sem
o devido depósito recursal e sem mandado de segurança (e-fl. 380); Despacho da Divisão de
Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a intempestividade e a falta do referido depósito (e-fls.
381/382); Ofício no 07-001.13.0/029-2000 da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
10
11/01/2001, referenciando a inclusão da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (e-fl. 383); Termo de Transito em Julgado,
configurando a deserção do recurso, por falta de depósito administrativo (e-fl. 384).
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 29/06/2017 (e-fls. 529/532), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
10. Os argumentos expendidos pelas impugnantes não são suficientes para ilidir o
procedimento fiscal conforme será demonstrado:
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
11
10.1 Inicialmente, A NFLD - Notificação Fiscal de lançamento de Débito encontra-
se revestida das formalidades legais, tendo sido emitida de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, em consonância com o
disposto no "caput” do artigo 33 c/c o art. 37 todos da Lei 8.212/91, verbis:
Lei 8.212/91:
Art. 33 - Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar fiscalizar
e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a"
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; ao Departamento da receita Federal DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (grifo nosso)
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas nesta lei, ou em caso de falta de pagamento de
benefício reembolsado, a fiscalização Lavrará notificação de débito, com
discriminação ciara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Da análise dos dispositivos transcritos verifica-se que não houve descumprimento,
pois, a qualquer formalidade obrigatória.
Em nenhum momento as garantias constitucionais que visam a assegurar a ampla
defesa e o contraditório foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias
foram rigorosamente observadas, cabendo ressaltar que a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal foi elaborada e disponibilizada pela própria
defendente, o que lhe permite defender-se pois é do seu inteiro conhecimento
essa documentação.
O papel desempenhado pelo Auditor Fiscal na efetivação da presente Notificação
foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciárias
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a
atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
10.2 Originou o presente lançamento o fato da empresa notificada ter deixado de
efetuar o recolhimento das contribuições descontadas dos segurados empregados
a seu serviço, e das suas franqueadas, previstas no artigo 20 da Lei n°8.212/91.
descumprindo assim o disposto no artigo 30 inciso I alínea "b" da Lei 8.212/91, a
seguir transcrito:
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
12
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas á Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.6.20, de 5;1.93)
I - a empresa á obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração; b)
recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do Art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência;
Do Grupo Econômico
10.2 No que diz respeito à alegação feita por todas as impugnardes de que não
integram grupo econômico, a Junta Fiscal em fiscalização a algumas dessas
empresas, apontou evidências relatadas em uma INFORMAÇÃO FISCAL às folhas
402/410, e reuniu uma vasta documentação de folhas 412 a 711, comprovando a
formação de GRUPO ECONOMICO DE FATO, desta, com as empresas: FARINAs
Indústria e Comércio de Massas Lida; Massas Alimentícias Firenze S.A
Agropecuária Viva Maria S.A. Comercial Golden Fish Ltda —ME.
San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda;
Agropecuária Rio Palmeiras Lida, lisa — Indústria luellma S.A e Paiaguás Industrial
e Comercial de Alimentos Ltda, que transcrevemos, parte. a seguir "2. Durante
ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresas abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato formado
por elas:
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA CNPJ: 35.974.484/0001-54
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A CNPJ: 27.250.463/0001-68
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S.A CNPJ: 28.157.360/0001-10
AGROPECUARIA VIVA MARIA S.A CNPJ: 28.508.794/0001-18
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA ME CNPJ: 02.402.598/0001-70
"3. A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos

a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 30 andar - Ed. Sheila - Santa Lúcia - Vitória/ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
13
c. Nesse endereço funcionava à época, a sede administrativa de fato do Grupo. Ali
eram executados por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações, as cópias em
anexo, extraídas, por amostragem de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Saldei (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe -se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do capital social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se que a constituição de Grupo Econômico
de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria configurada
somente pela composição acionária da última".
Assim, vê-se pelo quadro ás folhas 403 que o Sr. Manoel Francisco de Paula,
detêm hoje 87% do capital social da Farina's, 90% do capital da Pão Gostoso,
93,83% da Firenze e 25% da Viva Maria até 06/97.
Continuando com a informação fiscal, no item 4" Além do sr. Manoel Francisco de
Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até 1997, os seus irmãos
Tarcísio leias de Paula e Herbert Jose de Paula e seu tio Geraldo Torteloti. Essas
pessoas exerceram, em conjunto com o Sr. Manoel, a administração das empresas
do Grupo Firenze. Observe-se ainda, que a esposa do sr. Manoel, Sra Mary Helal
de Paula, foi sócia da Farina's até 0997.
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (sita) na "Internet" no endereço
eletrônico http://www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição unidades de negócios e atuação.
Anexamos ao presente cópia da página que descreve a fundação do Grupo pela
família "DE PAULA" 6. Faz-se necessário frisar que a família "DE PAULA" e seus
agregados detêm quase a totalidade do capital social das empresas do GRUPO
FIRENZE exceção feita à Golden Fish.
7. A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarcísio e Herbert e seu tio Geraldo. Herbert e
Geraldo deixaram o quadro das demais empresas.
8. Tais fatos não descaracterizam a existência de Grupo Econômico, uma vez que
continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as empresas
do Grupo, inclusive para a Agropecuária Viva Maria, conforme comprovam os
fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados no subitem c,
item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma conduta
corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
14
9. Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a. Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. VaIdenir e Hermenegildo na sede do grupo (ed. Sheila);
b. Em diligência efetuada no Distrito de Parajú, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funcionava um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A empresa integrante do Grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço".
c. No escritório da Agropecuária Viva Maria„ vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa que nos informou que
a empresa GoldenFish luda, funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas á fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar.
d. ainda, segundo a Sra. Carlúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelín Alves Gualtieri (a inexistência de empregados vinculados a Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CN1S.
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta com
o Grupo Econômico em questão, os fatos narrados evidenciam que essa empresa
operava como um apêndice da Agropecuária Viva Maria, utilizando-se de suas
dependências e seus recursos humanos.
11. O elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária
Viva Maria comprova que ela também integra o Grupo Económico de fato objeto
do presente documento.
12. Em 12/2002, a FARINA'S transferiu a grande maioria de seus empregados,
além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ: 04.094.282/0001-94, com
sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos sócios são os mesmos da
FARINA 'S , constitui-se, portanto, em sua sucessora e corresponsável pelos
créditos previdenciários devidos até a data da sucessão, conforme estabelecido
pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133.
13. O quadro societário da San Francisco, a partir de 01/2000 é o seguinte:
Manoel Francisco de Paula - Sócio Gerente com 90% do capital Luciano Beite -
Sócio Gerente com 10% do capital
14. Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
15
além de ser sucessora tributária da Farina’s, a San Franciso de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
15. Ainda no curso dessas ações, foi entregue à fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas) um documento intitulado GRUPO FIRENZE", cuja
cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a identificação de todas as
empresas componentes desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes
localizadas no Estado de Mato Grosso:
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, lisa - Industria Luellma S.A Paiaguás Industrial e
Comercial de Alimentos Ltda.
16. Analisando as cópias dos documentos constitutivos e alterações posteriores
fornecidas à fiscalização pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,
constatou-se que:
a. A Paiaguás, a partir de 09/1997, passou a ter como únicos sócios os Srs. Manoel
Francisco de Paula (sócio Gerente) e Luciano Beite.
b. A lisa tem como acionista majoritário a Paiaguás (representada pelo seu sócio
gerente o Sr. Manoel Francisco de Paula). Compõem o seu Conselho de
Administração os Srs.
Manoel Francisco de Paula, Luciano Beite e Herbert José de Paula. Os senhores
Herbert José de Paula e Tarcísio Latias de Paula são os seus administradores
(diretores) eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/01/2001.
c. A Rio Palmeiras, desde 1991, pertence à família "DE PAULA". Inicialmente, seu
quadro societário era composto pelos Srs. Camilo Antônio de Paula Filho, irmão
do Sr. Manoel Francisco de Paula, e Luciano Belfa (Diretor da Firenze e da Pão
Gostoso e Sócio-Gerente da Farina’s, primo do Sr. Manoel Francisco de Paula,
ambos atuando como sócios-gerentes. Em 02/2000, foi admitido na sociedade o
Sr. Christian° Nele! de Paula (sócio-gerente), filho do Sr. Manoel Francisco de
Paula, em lugar do Sr. Luciano Beite.
17. A lisa e a Paiaguás têm como endereço de funcionamento de suas sedes a rua
"x" quadra 2/2, Distrito Industrial, Cuiabá/MT.
18. Na página que o GRUPO FIRENZE mantém na "Internet" encontram-se
também, as seguintes informações:
a. Fábrica de Cuiabá/MT — tem exatamente o mesmo endereço da sede das
empresas lisa e Paiaguás.
b. Unidade de Distribuição de São Gonçalo/RJ — está focalizada à Av. Francisco A.
Coutinho, 5500, lpiiba, São Gonçalo/RJ, cujo endereço é exatamente o mesmo da
filial de CNPJ: 04.094.282/0002-75 da San Francisco de São Gonçalo.
c. Fábrica de Marialva/PR — localizada na Av. Cristóvão Colombo, 3262, Parque
Industrial Marialva — PR, mesmo endereço da filial de CNPJ: 04.094.282/0006-07
da San Francisco de São Gonçalo.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
16
d. Fábrica de Vitória/ES — localizada na av. Leitão da Silva, 1382 — Santa Lucia —
Vitória/ES.
Este endereço é o mesmo da sede da F1RENZE, da filial de CNPJ:
35.974.484/0002-35 da Farina's supostamente paralisada) e da filial de CNPJ:
04.094.282/0005-18 da San Francisco de San Gonçalo.
19. As informações contidas nessas páginas, divulgadas pelo próprio Grupo, por si
só já comprovam a interligação e a unicidade de comando existente entre elas.
20. Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "DE PAULA" , elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mútua assistência, caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a. Em 29/07/2000, o Sr. Christian Nela de Paula (sócio-gerente da Rio Palmeiras
desde 02/2000) ofereceu imóvel de sua propriedade (Matrícula 20.389, lv. 2, fl.
190, Cartório de 1° Ofício de Vila Velha) em garantia hipotecária de débitos da
Farina's junto ao Banco Bradesco.
b. Em 10/01/2001, o Sr. Manoel Francisco de Paula e a Sra Mary Helal de Paula
venderam, por R$ 40.000,00 o imóvel matriculado sob o n° 12.164, lv, 2-AP, fl.
164, no Registro Geral de Imóveis — 2° Zona de Vitória, para a Rio Palmeiras. Em
02/10/2002, a Rio Palmeiras ofereceu esse mesmo imóvel em garantia de um
débito de R$ 1.783.000,00 da San Francisco de São Gonçalo, junto ao Banco
Industrial e Comercial S.A c. Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs.
Tarcísio Leles de Paula, Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel
Francisco de Paula (matrícula 1-2.235, lv. 2-G, fl 25 e 1-2.919, lv. 2-H, fl 320,
Registro Geral de Imóveis de Domingos Martins)
encontrava-se hipotecado em garantia de débitos das empresas Firenze, Farinais,
Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria Junto ao Banco do Brasil; d. Imóvel de
propriedade da Agropecuária Viva Maria (matrícula 12.073, lv 2, fl 274, cartório
do 1° Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantia de débitos da Farina's e da
Firenze; e. Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (matricula 09.199,
lv 02, ficha 01, Cartório do 2° Ofício de Guarapari) foi hipotecado em garantia de
débito da Farina's."
10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", como vemos às folhas
421/423, e da página na Internet', às folhas 417 e folhas 427/430. Ressaltamos,
ainda, a similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias
umas das outras, concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
17
10.4 Na questão atinente à corresponsabilidade dos sócios, alegada pela Pão
Gostoso e AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS, a Lei N° 6.830, de 22.09.80 - Lei das
Execuções Fiscais - dispõe que
Art. 4°. A execução fiscal poderá ser promovida contra:
(...)
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas
físicas ou de pessoas jurídicas de direito privado; e
(...)
§ 3° Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no §1° deste artigo, poderão
nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para
pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se
os devedores forem insuficientes à satisfação da dívida.
No âmbito previdenciário, dispõe a Lei 8.620/93 Art. 13 - O titular da firma
individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
Seguridade Social.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto N° 3.048/99,
dispõe:
Art. 268. O titular de firma individual e os sócios das empresas por quotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens ressoais,
pelos débitos junto à seguridade social.
Ademais, quando da constituição do crédito, todos os elementos da obrigação
tributária devem estar caracterizados. A polaridade passiva da obrigação é um
desses elementos essenciais, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, Ainda,
de acordo com a Lei N° 6.830, de 22.09.80 - Lei das Execuções Fiscais - temos que:
Art. 2°
(..)
§5°. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outro Na constituição do crédito a indicação dos
corresponsáveis é requisito obrigatório, até mesmo para que, na hipótese do feito
chegar à fase de execução judicial, quando, então, os coresponsáveis responderão
solidariamente pelos débitos junto à seguridade social, os mesmos não venham
alegar cerceamento de defesa.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
18
Isto posto, verifica-se que as hipóteses de responsabilidade pessoal pelas dívidas
previdenciárias guardam semelhanças com as hipóteses relativas aos demais
tributos. Como os débitos previdenciários, enquanto débitos tributários,
equiparam-se aos da União e são inscritos em dívida ativa, a violação da lei
previdenciária enseja execução direta contra o sócio-gerente, nos termos da Lei
de Execuções Fiscais - Lei N° 6.830/80.
Dessa, forma não há como excluir os diretores da Pão Gostoso, na qualidade de
corresponsáveis, do presente lançamento fiscal.
No caso da AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS, não foi arrolado como
Coresponsável, o Sr. Camilo Antônio de Paula Filho, como alega a defesa, mas sim
a própria pessoa jurídica.
10.5- Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis Trabalhistas
— CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1°,05.1943, prevê:
"Art. 2°
(...)
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, lendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria. estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industriai, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.".
10.5.1 - Transcrevemos abaixo o disposto no art. 778 da IN/INSS/DC n°100/2004;
'Art. 778
(...)
§1° Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou e administração de um deles, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer atividade econômica".
11. No que tange á solidariedade, há solidariedade entre as Empresas que
integram Grupo Econômico:
11.1 Em lermos de legislação trabalhista, encontramos a solidariedade do grupo
de empresas no § 2° do art. 2° da CLT. já transcrita acima. Por seu turno, a
Legislação Previdenciária prevê a solidariedade entre as empresas que compõem
o grupo econômico no inc. IX, art. 30 da Lei n.°8.212191:
Art. 30.
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si.
solidariamente. pelas obrigações decorrentes desta lei.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
19
Como se depreende do dispositivo acima transcrito faz-se referência a grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos
legalmente constituídos.
12. Quanto à alegação de que a empresa não tem qualquer vínculo com as
padarias franqueadas, consta dos autos o documento ANEXO - Padarias
Franqueadas, às folhas 712/719, comprovando através de vasta documentação de
folhas 720 a 1345 que os segurados contratados pelas padarias franqueadas da
marca Pão Gostoso estão, de fato, vinculados à empresa Pão Gostoso Ind. e Com.
S.A, pelo que será transcrito abaixo:
"HISTÓRICO DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS PELO GRUPO
FIRENZE 3. No período compreendido entre 08/1997 e 0811998, foram
constituídas 19 (dezenove) micro empresas, optantes pelo SIMPLES (Sistema
Integrado de Pagamento de impostos e Contribuições das Micro empresas e das
Empresas de Pequeno Porte), com objetivo de exploração dos negócios afetos ao
comércio de produtos de padaria e afins (empresas relacionadas no quadro
anterior).
4. Tais empresas foram criadas com sedes localizadas em endereços onde já
funcionavam estabelecimentos da Farina 's (até 09/1997 - vide cópias das
Alterações Contratuais e da Pão Gostoso (até 04/2000 - vide cópias das Atas de
Assembleias)
se 5. Encontra-se no Anexo o demonstrativo dos estabelecimentos com locais de
funcionamento coincidentes. Observe-se que, apesar da utilização de alguns
expedientes visando diferenciar os endereços das novas padarias
(microempresas) dos estabelecimentos de empresas do Grupo Firenze, constatou-
se o compartilhamento efetivo dos locais de funcionamento entre eles. Os
expedientes verificados na dissimulação do compartilhamento dos locais de
funcionamento, foram:
5.1 Alteração da numeração do imóvel. feita, na maioria dos casos, apenas com o
acréscimo do complemento `1 -A" a ela;
5.2 Utilização de um outro logradouro nos casos em que o imóvel possuía frente
ou entrada para mais de uma rua.
6. No único caso em que a microempresa (C. H. de Paula) foi criada em local
diverso de um dos estabelecimentos do Grupo Firenze, procedeu-se:
posteriormente, a alteração do seu endereço para a Aleixo Neto, 1230-A. Praia do
canto, local de funcionamento da filial 0028 da Farinais.
7. Da análise das informações constantes do Anexo I, depreende-se que essas
microempresas funcionaram, por longo período, simultaneamente às filiais da Pão
Gostoso estabelecidas nos mesmos endereços.
O GRUPO FIRENZE 8. Conforme relatado no documento intitulado "Informação
Fiscal - Grupo Econômico" as empresas que compõem o Grupo Firenze tem
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
20
administração centralizada e compartilham recursos e serviços essenciais à sua
gerência tais como: contabilidade, recursos humanos, estrutura de vendas, etc.
9. Esse documento comprova, ainda, que o Grupo Firenze é controlado pela
família "De Paula" e seus agregados, tendo como figura central o Sr. Manoel
Francisco de Paula.
Encontram-se no Anexo II, um quadro com os laços familiares que unem os seus
principais sócios/acionistas, bem como um breve resumo de suas participações no
Grupo.
Alterações no Quadro Societário das Empresas do Grupo 10. Ainda conforme
relatado na Informação Fiscal anexa, a partir de 06/1997, foram feitas diversas
mudanças na estrutura do quadro societário das empresas do Grupo Firenze
(registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JCEES entre 07 e
09/1997). Tais alterações confinaram a participação formal dos Srs. Tarcísio Lates
de Paula, Herbert José de Paula e Geraldo Torteloti à Agropecuária Viva Maria,
retirando-os do quadro societário das demais (Farina s, Firenze e Pão Gostoso,
cujo capital social foi concentrado nas mãos do Sr.
Manoel Francisco de Paula).
11. Faz-se necessário frisar que a prática de tais atos não descaracterizou esse
Grupo, uma vez que os demais elementos configuradores do Grupo Econômico de
Fato continuam a existir (administração centralizada e compartilhamento de
recursos)
12. Observe-se, ainda, que o registro de tais alterações na JCEES ocorreu na
mesma época em que foram constituídas as primeiras microempresas (vide
anexo!).
Quadro Societário/Titularidade Formal das Microempresas
13. Das 19 microempresas criadas a partir de então (08/1997), somente em 4 não
há participação formal de integrantes da família "De Paula" ou seus agregados.
14. Todavia, mesmo, nessas 4 empresas restantes, há a participação de pessoas
que mantiveram ou mantém vínculo empregatício com as empresas do Grupo
Firenze).
15. Comprovam esses fatos o demonstrativo intitulado "Anexo III -
Titulares/Sócios das Microempresas".
16. A existência de vínculo empregatício entre sócios/titulares das microempresas
e o Grupo Firenze encontra-se comprovação das informações constantes dos
relatórios do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) relativos a cada
uma dessas pessoas, que se encontram em anexo. Já os laços familiares estão
explicitados no Anexo Il.
(...)
CONCLUSÕES
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
21
22. Os fatos acima relatados evidenciam que as filiais da Pão Gostoso nunca
deixaram de existir, tendo sido Ira vestirias de Padarias Franqueadas optantes
pelo SIMPLES, porém, continuando a serem administradas, geridas e comandadas
pelo Grupo Firenze.
23. Tais Padarias foram constituídas, em verdade, pelo próprio Grupo Firenze,
utilizando-se de integrantes da família "De Paula" e de seus empregados.
24. Tal operação visou reduzir o montante das Contribuições Sociais Patronais
geradas pela vincula ção dos empregados ao Grupo Firenze, através da
substituição da mão-de-obra própria pela contratada por pessoas jurídicas
interpostas (Padarias Franqueadas optantes pelo SIMPLES).
25 Portanto, os sete -ados empregados contratados pelas Padarias franqueadas
da marca Pão Gostoso estão, de fato, vinculados à Pão Gostoso Indústria e
Comércio S.A".
Assim, por todo o descrito acima e corroborado pela documentação juntada pela
fiscalização, está inequivocamente demonstrado que existe relação de vínculo
entre os empregados das empresas ditas franqueadas e a empresa Pão Gostoso
Ind. e Comércio S.A e por isso mesmo na defesa, às folhas 1383 e 1384, a empresa
se defende de algumas possíveis diferenças apuradas peia fiscalização
relativamente às franqueadas Comercial Bari e Comercial Catânia, 13. Quanto às
diferenças apontadas pela defendente relativamente às franqueadas Comercial
Bari e Comercial Catânia, temos a informar que:
13.1 A GPS da Comercial Bari anexada aos autos relativamente à competência
03/99, traz um valor recolhido de R$ 27,09 sem, entretanto, demonstrar que se
trata da parte de segurados.
13.2 Quanto às demais diferenças que a empresa alega existir na Comercial
Catânia nas competências, 0898, 0399, 0499, 0699, 07099 e 01/00, a mesma não
comprova nos autos que houve o recolhimento de tais valores. Todas as cópias de
guias apresentadas que traz o recolhimento da contribuição de segurados foram
vistas pelos fiscais e apropriadas aos débitos, conforme registrado no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados às folhas 172/191. E quanto às folhas
juntadas aos autos na defesa, todas foram vistas pela fiscalização.
14. Assim, estando todos os fatos geradores claramente descritos no Relatório
Fiscal, às folhas 398/401, os valores apurados discriminados no "Relatório de
Lançamentos", às fls. 192/381, bem como toda a fundamentação legal das
rubricas constante no anexo de Fundamentos Legais às folhas 382/385, não tem
qualquer fundamento a alegação das defendentes de que houve ofensa ao
princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. E mais, a ação fiscal foi
devidamente precedida de Mandado de Procedimento Fiscal n° 09081238 e
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar às folhas 390 a 392, do Termo
de Início da Ação Fiscal às folhas 393, e de 03 Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIADs, às folhas 394/396.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
22
15. Quanto ao requerimento de produção de prova documental e pericial e a
revisão do débito, cabe esclarecer, preliminarmente, que não foram expostos
motivos que justificassem o requerimento. Não foram formulados os quesitos
referentes aos exames desejados na perícia, como estabelece o art. 16, inc. IV do
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, na redação dada pelo art. 10, da Lei n° 8.748,
de 09.12.1993, ao dispor sobre o processo administrativo fiscal. Além disso, deve-
se registrar que os documentos utilizados na ação fiscal foram os formalmente
solicitados à empresa. Trata-se de documentos como folhas de pagamento e GPS,
e foi através do confronto entre esses dois documentos que ficou constatado a
falta de recolhimento da totalidade das contribuições descontadas da
remuneração dos seus segurados empregados.
16. No que diz respeito ao Termo de Arrolamento de Bens e Direitos TAB, o
mesmo foi emitido com fulcro no § 2°do artigo 37, da Lei 8.212/91, acrescentado
pela Lei 9.711/98 e no "caput" do art. 64 da Lei n°9.532/97. A questão da
inconstitucionalidade dessas leis alegada pela defesa da AGROPECUARIA RIO
PALMEIRAS, não cabe discutir nesta instância administrativa, pois é matéria
reservada ao Supremo Tribunal federal, conforme artigo 102, parágrafo 1° da
Constituição Federal, de 1988, "in verbis".
Art. 102 -
§ 1° - A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta
constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
17. Por todo o exposto, não há como acatar o pedido das defendentes de
nulidade das NFLDs, AI, IFD, TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS — TAB e de
declarar a não responsabilidade das mesmas pelos créditos constituídas, dada a
comprovação de constituição de GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Ademais, a Súmula CARF 210 assim dispõe:
Súmula CARF 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.263 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.002972/2009-13
23
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1939
DF CARF MF
Original